Tribunal: TJBA
Processo: 0002556-13.2014.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002556-13.2014.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em prédios públicos do Município de Casa Nova, bem como a configuração de dano moral coletivo indenizável. A embargante sustenta omissão quanto ao exame do exercício regular do direito de suspensão do serviço por inadimplência, da natureza não essencial dos prédios atingidos e da inexistência de dano moral coletivo, requerendo efeitos infringentes para reforma do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a tese de exercício regular do direito da concessionária de energia elétrica diante da inadimplência do ente público; (ii) estabelecer se houve ausência de apreciação quanto à essencialidade dos prédios públicos atingidos pela suspensão do fornecimento de energia; e (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a alegação de inexistência de dano moral coletivo indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado aprecia expressamente a tese de exercício regular do direito da concessionária, concluindo que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em prédios públicos não pode ocorrer de forma indiscriminada quando comprometido o interesse da coletividade e a continuidade dos serviços públicos essenciais. 5. A decisão embargada reconhece que a concessionária dispõe de meios judiciais próprios para cobrança de seus créditos, sendo ilegítima a utilização do corte de energia como mecanismo coercitivo de satisfação patrimonial contra a Fazenda Pública. 6. O acórdão examina a natureza dos prédios atingidos pela suspensão do serviço ao consignar que o corte alcançou a sede da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais responsáveis por atividades indispensáveis ao funcionamento da administração pública e ao atendimento da população. 7. A decisão reconhece que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em prédios públicos municipais compromete a prestação de serviços administrativos essenciais, gera perturbação à ordem pública e atinge interesses difusos da coletividade, configurando dano moral coletivo indenizável. 8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido suficientemente apreciada pelo Tribunal. 9. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios afasta o cabimento de Embargos de Declaração para simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A suspensão indiscriminada do fornecimento de energia elétrica em prédios públicos municipais viola o princípio da continuidade do serviço público e o interesse da coletividade. 3. A concessionária de serviço público deve utilizar os meios judiciais adequados para cobrança de créditos contra a Fazenda Pública, sendo ilegítimo o corte de energia como mecanismo coercitivo de cobrança. 4. A interrupção indevida do fornecimento de energia em prédios públicos essenciais configura dano moral coletivo quando compromete serviços administrativos indispensáveis à população. 5. O prequestionamento exige apreciação da matéria jurídica controvertida, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJDF, 5ª Turma Cível, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, 4ª Turma Cível, ED nº 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação n° 0002556-13.2014.8.05.0052, da Comarca de Casa Nova, em que figura como, Embargante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e, como Embargado, MUNICÍPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.